Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0708591-55.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ ANTONIO RORIZ BUENO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifico a ocorrência de erro material no acórdão de ID no 38631942, no item 7, no que se refere ao título e ao período dos valores que se pleiteia a irrepetibilidade. Nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, o juiz pode alterar, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, sua decisão, a fim de corrigir inexatidões meramente materiais. Poder esse que se constitui em verdadeiro dever e que não se encontra submetido à força do trânsito em julgado da sentença (TJDFT, 3a Turma Cível, AGI 20130020282164, Relatora Des.a Nídia Corrêa Lima, j. 08/05/2014). Assim, no item 7 do acórdão, onde se lê: “Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal a se abster de descontar os valores remuneratórios pagos à parte recorrente a título de Indenização de Atividades Externas, referente aos exercícios de 2014 e 2015.” Leia-se: “Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal a se abster de descontar os valores remuneratórios pagos à parte recorrente a título de Adicional de Insalubridade, referente ao período compreendido entre 18 de junho de 2015 e 8 de janeiro de 2019.” Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora